Tribunal: TJMT
Processo: 1043695-35.2022.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043695-35.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARIZETE NEVES DA CRUZ SODRE - CPF: 108.346.801-49 (RECORRENTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4107-64 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão
:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso:
1043695-35.2022.8.11.0001.

Origem:
3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Recorrente(s):
BANCO DO BRASIL S/A.

Recorrida(s):
MARIZETE NEVES DA CRUZ SODRÉ.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
MANUTENÇÃO INDEVIDA NO SCR - SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL - PREEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÕES EM NOME DA AUTORA - APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Cuiabá (MT), 04 de março de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. nº 194482189, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de
danos morais
, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ).

Ainda, condenou o reclamado a promover a exclusão dos dados da reclamante do débito no valor de
R$ 16.966,00 (dezesseis mil e novecentos e sessenta e seis reais)
junto ao Banco Central, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa fixada em
R$ 2.000,00 (dez mil reais),
em caso de descumprimento injustificado.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1) A ausência de prova de ato ilícito;

2) A inexistência de danos morais;

3) A redução do
quantum
indenizatório;

4) O prequestionamento.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça tais fundamentos, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial,
a reclamante teve o seu nome inscrito no cadastro restritivo de crédito pelo reclamado, no valor de
R$ 16.966,00 (dezesseis mil e novecentos e sessenta e seis reais).

Informa que, em
20/04/2020
(id. 150323983), realizou acordo com o reclamado, o qual foi homologado pelo Juízo em
27/04/2020
(id. 150323984).

No entanto, permaneceu com o seu nome inscrito no SCR-Sistema de Informação de Crédito do Banco Central do Brasil, conforme documento anexado no id. 150323986.

Logo,
mostra-se indevida a manutenção do nome da autora no cadastro restritivo de crédito
.

Consigno, por oportuno, que o entendimento jurisprudencial é no sentido de que o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR), que faz parte do SISBACEN, tem natureza de cadastro restritivo de crédito.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA RECONSIDERADA. MATÉRIA PREQUESTIONADA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. LIMINAR OBSTATIVA DA INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.
SISBACEN. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL (SCR)
.

1. O apelo nobre atendeu aos requisitos de admissibilidade, inclusive o de prequestionamento da matéria. Decisão agravada reconsiderada.

2. "
As informações fornecidas pelas instituições financeiras ao Sisbacen afiguram-se como restritivas de crédito, visto que esse sistema de informação avalia a capacidade de pagamento do consumidor de serviços bancários
" (REsp 1099527 / MG, Relatora Ministra Nancy Andrighi).

3. Agravo regimental provido para conhecer do recurso especial, mas reconhecendo que o SISBACEN constitui órgão de restrição ao crédito e que a instituição financeira possui legitimidade para realizar a exclusão da inscrição do nome da devedora no referido sistema.

4. Agravo regimental acolhido, mas sem alteração do resultado do julgamento do recurso especial.

(STJ - AgRg no REsp n. 877.525/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 16/11/2010, DJe de 9/12/2010.) (grifei)

No entanto, constata-se que os danos morais não restaram caracterizados, uma vez que a recorrida, por ocasião da manutenção indevida do cadastramento, já possuía outras anotações preexistentes no cadastro de proteção ao crédito, conforme histórico de negativações abaixo:

Sao Paulo, 23 de Fevereiro de 2024

Carta No
HA0224039778

SOLICITANTE
SENHA GERADA PARA OPERADOR AC

CPF no
10834680149

Em resposta a vossa solicitacao, informamos que constou(aram) em nome do CPF no 10834680149:

Periodo: Ultimos 5 anos

SCPC - Registro(s) de Debito(s)

Empresa

PONTO FRIO S/A.COMERCIO E INDUST SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

21048100033588

27/02/2019

11/03/2019

21/03/2019

13/03/2019

1.265,92

Empresa

PONTO FRIO S/A.COMERCIO E INDUST SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

21048100033596

27/02/2019

11/03/2019

21/03/2019

13/03/2019

1.290,08

Empresa

PONTO FRIO S/A.COMERCIO E INDUST SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

21048100033618

27/02/2019

11/03/2019

21/03/2019

13/03/2019

1.311,04

Empresa

BANCO DO BRASIL S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

00000000296008306

10/02/2019

21/03/2019

12/04/2019

08/07/2019

18.308,89

Empresa

PONTO FRIO S/A.COMERCIO E INDUST SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

21048100033588

27/03/2019

08/04/2019

18/04/2019

11/04/2019

1.186,80

Empresa

PONTO FRIO S/A.COMERCIO E INDUST SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

21048100033596

27/03/2019

08/04/2019

18/04/2019

11/04/2019

1.209,45

Empresa

PONTO FRIO S/A.COMERCIO E INDUST SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

21048100033618

27/03/2019

08/04/2019

18/04/2019

11/04/2019

1.229,10

Empresa

BANCO IBI S.A BANCO MULTIPLO

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

5267784452877000

15/03/2019

02/05/2019

15/05/2019

11/07/2019

70,34

Empresa

PONTO FRIO S/A.COMERCIO E INDUST SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

21048100033588

27/04/2019

09/05/2019

19/05/2019

14/05/2019

1.107,68

Empresa

PONTO FRIO S/A.COMERCIO E INDUST SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

21048100033596

27/04/2019

09/05/2019

19/05/2019

14/05/2019

1.128,82

Empresa

PONTO FRIO S/A.COMERCIO E INDUST SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

21048100033618

27/04/2019

09/05/2019

19/05/2019

14/05/2019

1.147,16

Empresa

PONTO FRIO S/A.COMERCIO E INDUST SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

21048100033588

27/05/2019

08/06/2019

18/06/2019

10/06/2019

1.028,56

Empresa

PONTO FRIO S/A.COMERCIO E INDUST SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

21048100033596

27/05/2019

08/06/2019

18/06/2019

10/06/2019

1.048,19

Empresa

PONTO FRIO S/A.COMERCIO E INDUST SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

21048100033618

27/05/2019

08/06/2019

18/06/2019

10/06/2019

1.065,22

Empresa

PONTO FRIO S/A.COMERCIO E INDUST SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

21048100033588

27/06/2019

09/07/2019

19/07/2019

11/07/2019

949,44

Empresa

PONTO FRIO S/A.COMERCIO E INDUST SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

21048100033596

27/06/2019

09/07/2019

19/07/2019

11/07/2019

967,56

Empresa

PONTO FRIO S/A.COMERCIO E INDUST SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

21048100033618

27/06/2019

09/07/2019

19/07/2019

11/07/2019

983,28

Empresa

PONTO FRIO S/A.COMERCIO E INDUST SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

21048100033588

27/07/2019

08/08/2019

18/08/2019

10/11/2019

870,32

Empresa

PONTO FRIO S/A.COMERCIO E INDUST SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

21048100033618

27/07/2019

08/08/2019

18/08/2019

11/01/2020

901,34

Empresa

PONTO FRIO S/A.COMERCIO E INDUST SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

21048100033596

27/07/2019

08/08/2019

18/08/2019

11/01/2020

886,93

Empresa

CLUB MAIS ADMNISTRADORA DE CARTO SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

0000009391

10/08/2019

09/09/2019

09/06/2025

13/09/2019

911,92

Empresa

PONTO FRIO S/A.COMERCIO E INDUST SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

21048100033588

27/11/2019

09/12/2019

19/12/2019

11/01/2020

553,84

Empresa

PONTO FRIO S/A.COMERCIO E INDUST SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

21048100033618

27/01/2020

08/02/2020

18/02/2020

28/11/2020

409,70

Empresa

PONTO FRIO S/A.COMERCIO E INDUST SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

21048100033596

27/01/2020

08/02/2020

18/02/2020

28/11/2020

403,15

Empresa

PONTO FRIO S/A.COMERCIO E INDUST SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

21048100033588

27/01/2020

08/02/2020

18/02/2020

28/11/2020

395,60

Empresa

CLUB MAIS ADMNISTRADORA DE CARTO SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

0000009391

10/03/2020

14/04/2020

07/05/2020

06/05/2020

506,43

Empresa

BANCO ITAU CONSIGNADO S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

244848691

20/09/2020

07/12/2020

17/12/2020

10/08/2021

7.729,44

Empresa

BANCO ITAU CONSIGNADO S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

240453042

20/09/2020

07/12/2020

17/12/2020

13/08/2021

15.425,28

Empresa

BANCO ITAU CONSIGNADO S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

249453458

20/09/2020

07/12/2020

17/12/2020

13/08/2021

35.193,30

Empresa

CLUB MAIS ADMNISTRADORA DE CARTO SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

0000009391

15/08/2021

09/09/2021

23/09/2021

15/10/2021

519,30

Empresa

BANCO ITAU CONSIGNADO S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

244848691

20/10/2020

14/09/2021

28/09/2021

25/08/2022

6.981,64

Empresa

BANCO ITAU CONSIGNADO S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

249453458

20/10/2020

12/11/2021

27/11/2021

01/12/2021

33.305,17

Empresa

BANCO ITAU CONSIGNADO S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

240453042

20/10/2020

12/11/2021

27/11/2021

28/07/2022

14.628,79

Empresa

BANCO ITAU CONSIGNADO S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

249453458

20/12/2020

01/12/2021

15/12/2021

25/08/2022

30.796,98

Empresa

CLUB MAIS ADMNISTRADORA DE CARTO SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

0000009391

15/11/2021

07/12/2021

21/12/2021

15/12/2021

770,82

- Nao disponibilizado para consulta

__________________________________________________________________________________________________________________

Informamos ainda que constou(aram) para o mesmo CPF, em nome de MARIZETE NEVES DA CRUZ SODRE:

SCPC - Registro(s) de Debito(s)

Empresa

ENERGISA MATO GROSSO/DIST ENER S SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

0000731728202211

01/12/2022

14/12/2022

29/12/2022

20/01/2023

129,38

Empresa

ENERGISA MATO GROSSO/DIST ENER S SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

0000731728202310

31/10/2023

08/12/2023

24/12/2023

20/12/2023

111,00

- Nao disponibilizado para consulta

******************************************************************************************************************

Informamos que em nome do

Periodo: Presente data

SCPC - Registro(s) de Debito(s)

Empresa

ENERGISA MATO GROSSO/DIST ENER S SCPC SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

0007116560202309

29/09/2023

08/12/2023

24/12/2023

53,58

Conforme regulamento interno do SCPC, o registro de debito e disponibilizado para consulta somente a partir

do 10o dia de sua inclusao ou prazo superior, conforme parametro solicitado pela empresa

As informacoes aqui constantes sao confidenciais e intransferiveis

A INFORMACAO CONTIDA NESTE DOCUMENTO E PARA USO EXCLUSIVO EM PROCESSO JUDICIAL

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos

Respeitosamente

SCPC - Servico Central de Protecao ao Credito

emitido por meio eletronico em 23/02/2024 as 09:51:46

==================================================================================================================

Assim,
não restando demonstrada a ilegalidade das negativações preexistentes, nem que sejam objeto de discussão judicial
, aplica-se a Súmula 385 do STJ,
verbis:

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 385 DO STJ
. Caso em que, embora constatada a inclusão indevida da parte perante os cadastros restritivos de crédito,
não se afigura devida a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, diante da preexistência de inscrições negativas em nome do autor à época dos fatos
.
Inteligência da Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça
. Mantida sentença exarada pelo juízo de origem, que declarou a inexistência do débito. RECURSO DESPROVIDO.
(Apelação Cível, Nº 70077634475, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Catarina Rita Krieger Martins, Julgado em: 28-06-2018)
(grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. SÚMULA 385 DO STJ. DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE.
Verificado nos autos que a autora, à época da inscrição indevida realizada pela ré, possuía registro preexistente e presumidamente legítimo nos órgãos de restrição ao crédito, não há falar em dano moral a ser indenizado
.
Inteligência da súmula 385 do STJ
. Improcedência mantida, por fundamento diverso. APELAÇÃO DESPROVIDA.
(Apelação Cível, Nº 70077110450, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Julgado em: 26-04-2018) (grifei)

Quanto ao prequestionamento alegado pelo recorrente/reclamado, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEICULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERENCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE.
RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA.
(TJRS – Recurso Cível Nº 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento
para
afastar
a condenação a título de
danos morais
, ante a aplicação da Súmula 385 do STJ,
ma
ntida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024